Tribunal: TJMT
Processo: 0000441-14.2000.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0000441-14.2000.8.11.0029 – COMARCA DE CANARANA.
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Cooperativa Agropecuária Mista Canarana LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal originária, proposta em desfavor de Cooperativa Agropecuária Mista Canarana LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, o apelante realça, à luz do precedente emanado do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 1.340.553/RS), que a sentença merece ser revista, na medida em que “o prazo de suspensão automática de 1 ano (que precede o prazo quinquenal de prescrição) não foi sequer iniciado no presente feito, haja vista que para a sua ocorrência faz-se necessária a obrigatória intimação válida da fazenda exequente quanto à não localização do executado ou a inexistência de bens penhoráveis, o que não ocorreu no presente caso, já que foi efetivada a citação pessoal da executada e houve localização de bens penhoráveis, inclusive com efetivação de penhora de imóvel”.
Assim, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, afastando-se a prescrição intercorrente decretada.
Sem contrarrazões.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático nos moldes do art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal originária, proposta em desfavor de Cooperativa Agropecuária Mista Canarana LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do apelado em 08.06.2000, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA no 001253/99 devido ao não recolhimento do ICMS.
Em 09.06.2000, ocorreu o despacho citatório.
Após, veio a Fazenda Pública Estadual a indicar imóveis à penhora, o que foi deferido pelo juízo, porém, não foi possível efetivar a constrição dos bens.
Posteriormente, o presente feito foi reunido a outras execuções fiscais movidas em face do apelado.
Em 06.06.2002, o Estado de Mato Grosso juntou aos autos certidão negativa de imóveis em nome da empresa executada e dos respectivos sócios.
Em 24.06.2009, o magistrado acatou o pedido formulado pelo apelante para que o feito fosse suspenso por 60 (sessenta) dias e, após decorrido o prazo, determinou a remessa dos autos ao exequente para requerer o que entender de direito.
Posteriormente, tendo sido juntada apenas a CDA atualizada aos autos, na data de 17.07.2012, veio o juízo de origem a suspender o feito nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, com expressa ciência pela Fazenda Pública em 17.12.2012.
Em 19.03.2021, tendo constatado que entre a ciência do exequente acerca da não localização dos bens do devedor e a referida data havia transcorrido lapso de tempo superior a 06 (seis) anos, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para manifestar acerca da eventual prescrição intercorrente.
O Estado de Mato Grosso, contudo, não apresentou manifestação na espécie, conforme certificado ao id. 120307605 (p. 38).
Na sequência, em 07.07.2021, sobreveio a sentença hostilizada, em que reconhecida a prescrição intercorrente e julgado extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 120307605 – p. 40).
Pois bem. Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)."
No caso em tela, verifica-se que em 17.07.2012 veio o juízo de origem a suspender o feito nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, com expressa ciência pela Fazenda Pública em 17.12.2012.
Nessa linha, nota-se que passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou no ano de 2013, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, então findado em 2018.
Não bastasse, vê-se que os autos estão tramitando há mais de 22 (vinte e dois) anos sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que propicia, como realizado na origem, o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese.
Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.
Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, com fincas no art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao presente recurso interposto.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado